Tribunal: TJDFT
Processo: 0739932-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739932-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELMAR GONCALVES SANTOS, ADEL RUBENS GONCALVES SANTOS, ADELSON GONCALVES SANTOS, ADELMO GONCALVES SANTOS, ADELNICE GONCALVES SANTOS RIBEIRO, GLACIANA SIQUEIRA SILVA GONCALVES SANTOS, ADEILTON GONCALVES SANTOS AGRAVADO: MARIA LUCIA DE SIQUEIRA SILVA GONCALVES, GLAUCIENE SIQUEIRA SILVA GONCALVES SANTOS, LUCIENE SIQUEIRA SILVA GONCALVES SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ADEL RUBENS GONÇALVES E OUTROS (agravantes) contra decisão desta relatoria (ID 41640853) que indeferiu o pedido liminar, formulado em sede de agravo de instrumento, na ação de inventário (processo no 0700792-60.2022.8.07.0004), em que contende com MARIA LUCIA DE SIQUEIRA SILVA GONCALVES e outros (agravados). Em suas razões, alegam que há contradição no tocante a questão que trata da colação do imóvel aos autos do inventário. Relatam que, a decisão agravada reconheceu que 50% da meação da ex-esposa do falecido (do imóvel da QNN 06 – Conjunto C - Lote 37 – Ceilândia (DF) – CEP 72220-063) não podem ser colacionados nos autos do inventário, por pertencerem a senhora Leonice Borges dos Santos. Entretanto, quando indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal, manteve intocável a decisão do juízo de origem que incluiu na colação 100% (cem por cento) do imóvel supracitado. Ao final, requerem a modificação da decisão embargada para que seja deferida a concessão de tutela de urgência – de natureza antecipada, a fim de afastar o prosseguimento do feito na origem, nos termos do art. 332, IV, §3o, CPC. Intimadas, as partes embargadas não apresentaram contrarrazões (ID’s 42997836; 42998179; 42997658; 43042131; 43042866; 43042541). É o breve relatório. Decido. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a análise do ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. Veja: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. VÍCIOS DO ART. 1.022, CPC. OMISSÃO. ERRO DE FATO. NÃO IDENTIFICADOS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno interposto contra decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. 3. A omissão referida pelo art. 1.022 do CPC diz respeito ao tema que deveria ter sido decidido e não o foi, não se relacionando, necessariamente, com os argumentos, dispositivos e julgados elencados pela parte – os quais podem ser rejeitados implicitamente. 4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (0715633-72.2022.8.07.0000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 07/12/2022). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE O BSCURIDADE RELATIVA ÀS CAUSAS DE PEDIR E AOS OBJETOS DAS AÇÕES ANALISADAS AO SE DECIDIR A PRELIMINAR DE PREVENÇÃO DEDUZIDA NO RECURSO. SUPOSTA OMISSÃO RELATIVA À ANÁLISE DOS ARTS. 55, § 3o E 286, III DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material. 2. Não há que se falar na ocorrência de obscuridade nem tampouco de omissão quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas satisfatoriamente apreciadas no acórdão recorrido de forma clara e escorreita, não deixando quaisquer dúvidas quanto à compreensão do julgado. 3.1 Diversamente do sustentado pelo embargante, não se constata qualquer omissão ou obscuridade no aresto embargado, pois não verificada ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, nem muito menos incoerência entre a fundamentação e a conclusão apresentada no julgado. 3.2 Portanto, não é cabível a oposição de embargos de declaração quando se constata, in casu, que o embargante simplesmente pretende rediscutir o mérito. 3.3 Com efeito, restaram clara e expressamente demonstrados os motivos pelos quais as preliminares arguidas pelo embargante foram rejeitadas e dado provimento ao agravo de instrumento para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo MPDFT na petição inicial da ação civil pública. 4. A falta de ocorrência dos vícios de obscuridade e omissão apontados pelo embargante pode revelar caráter protelatório do recurso. Os embargos de declaração não devem ser utilizados simplesmente para prolongar o prazo para a interposição de outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.” (0718541-05.2022.8.07.0000, Relator: João Luís Ficher Dias, 5a Turma Cível, DJE: 08/02/2023). No que toca à alegação de que a decisão embargada não foi clara a respeito da questão que trata da colação do imóvel localizado na QNN 06 – Conjunto C - Lote 37 – Ceilândia (DF) – CEP 72220-063 aos autos do inventário, entende-se que, ao contrário do alegado pelas embargantes, o julgado foi devidamente fundamentado, manifestando-se expressamente que o Código Civil, a fim de evitar qualquer desigualdade entre os herdeiros necessários, dispôs, em seu art. 544 que “a doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança”. O art. 1.171. do Código Civil de 1916 (vigente à época da doação, estabelece que “A doação dos pais aos filhos importa adiantamento da legitima” (ID 41640853 - pág.8). Explanou, por conseguinte, que tal regramento deve ser observado em conjunto com as disposições acerca do inventário e da partilha, em especial no que se refere à colação, porquanto preveem os arts. 2.002 e 2.003 do Código Civil a obrigação dos descendentes de igualar as legítimas, em virtude das doações recebidas enquanto vivo o de cujus (ID Ressaltou-se que, o Código Civil prevê, nos arts. 2.005 e 2.006, a possibilidade de dispensa da colação para as doações que o doador determina sair da parte disponível, desde que não a exceda, a qual deve ser realizada em testamento, ou no próprio título de liberalidade. (ID 41640853 - págs.8-9). A decisão embargada foi clara ao destacar que, os 50% da meação da ex-esposa do falecido não podem ser colacionados nos autos do inventário, por pertencerem a senhora Leonice dos Santos. Por outro lado, os 50% restantes que foram doados para os 6 filhos do primeiro casamento, sem qualquer ressalva, tendo esclarecido na cláusula quarta, apenas que “Neste ato, o cônjuge varão efetua a doação dos 50% que lhe pertence aos filhos do casal” (ID 125500428), deverão obrigatoriamente ser colacionados aos autos do inventário (ID 41640853 - págs. 9-10). Diante da exposição lógica dos argumentos fáticos e jurídicos apresentados na sentença do juízo de origem, os quais foram reanalisados e confirmados nesta sede recursal, restou suficientemente claro que, os 50% da meação da ex-esposa do falecido não podem ser colacionados nos autos do inventário, por pertencerem a senhora Leonice dos Santos. Nesse contexto, não há que falar em colação do imóvel em sua integralidade (100%), tampouco em modificação da decisão que determina a colação do imóvel aos autos do inventário. Haja vista, a exclusão dos 50% da meação pertencentes a ex-esposa do falecido. Portanto, quando o magistrado determina a colação do imóvel aos autos do inventário depreende-se com facilidade que apenas os 50% restantes que foram doados para os 6 filhos do primeiro casamento, deverão obrigatoriamente ser incluídos aos autos do inventário. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. Da leitura dos embargos opostos verifica-se que os argumentos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA - DF, 15 de fevereiro de 2023. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador